Tribunal: TJBA
Processo: 0960848-65.2015.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0960848-65.2015.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: DURVALINA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II DO CPC. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1002 (RE 1.140.005). POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0960848-65.2015.8.05.0137, tendo como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA, e, como interessados, DURVALINA MARIA DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, em juízo de retratação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça